Tribunal: STF
Processo: RE 72838
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- Aposentadoria. Proventos. O servidor que já satisfizera ou que satisfez, dentro de um ano e contar da CF, de 1967, as condições necessárias para a aposentadoria nos termos da legislação vigente à data daquela Constituição, pode aposentar-se com os direitos e vantagens previstos nessa legislação, mesmo sob o império da Emenda Constitucional nº 1. Recurso extraordinário não conhecido, consoante precedentes.